Tribunal: TCU
Processo: 025.971/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8575/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que restaram descaracterizadas as ocorrências relativas às questões trabalhistas e à deliberação do conselho para contratação de fiscais especiais, em razão da manifestação do Ministério Público do Trabalho pela inexistência de irregularidades e pela demonstração da conveniência e oportunidade da medida adotada, Considerando que restaram descaracterizados os apontamentos relativos ao montante dispendido e retribuição dos agentes especiais, restando apenas restrição quanto à inadequação da retribuição mediante a concessão de auxílio representação, não sendo sugeridas medidas corretivas e/ou preventivas, em razão das orientações já expedidas por meio do Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário , Considerando que foi descaracterizado o suposto exercício de home office pelos fiscais especiais e a não concessão do mesmo benefício aos fiscais efetivos, Considerando que as falhas no edital de chamamento público e seleção e convocação de candidatos, tiveram sua ocorrência confirmada; Considerando que foi descaracterizada a suposta existência de fiscais especiais nomeados sem a especialização exigida e a suposta vedação ao exercício concomitante do cargo em comissão de coordenadores de subsedes com o cargo de agentes fiscais especiais; Considerando que restou confirmada a existência de fiscais especiais nomeados com pendências pecuniárias e a nomeação de terapeutas ocupacionais como fiscais especiais, sendo que a nomeação deveria ser apenas de fisioterapeutas; Considerando que foi promovida detida análise das circunstâncias que levaram o Crefito-3 a promover a contratação de fiscais especiais, resultando no reconhecimento de que ficou demonstrada a conveniência e oportunidade da medida adotada; Considerando que denúncias de mesmo teor das apresentadas a esta Corte, de forma anônima, também foram encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público Federal; Considerando que no presente caso devem ser levadas em consideração as novas orientações contidas na Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, e no Memorando-Circular Segecex 01/2021, uma vez que os autos revelaram irregularidades já consumadas, sem a possibilidade de reversão, e não foi identificada motivação para imposição de eventuais ressarcimentos ao erário, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da SecexAdmin (peça 43), ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região / SP (Crefito-3): 1. Processo TC- Processo 025.971/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais. 1.2. Interessado: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (Crefito-3/SP). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (Crefito-3/SP). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: Alexandre Amaral de Lima Leal (21362/OAB-DF), representando Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional; Herberto Antônio Lupatelli Alfonso (120.118/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região (SP). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. que seja dada ciência ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região/SP (Crefito-3), com fundamento no art. 106, §2o, II, e § 4o, II, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, e art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, acerca do seguinte: 1.8.1.1. o edital é a lei interna, seja do concurso, da licitação ou do chamamento público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade (STJ - AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Min.Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2016); 1.8.1.2. os editais de chamamento público para seleção de pessoal, tal como ocorrido no chamamento público 01/2020, devem conter critérios objetivos de seleção e definir a forma, prazos, critérios e condições para divulgação e convocação dos candidatos, com vistas a demonstrar a observância aos princípios da igualdade e publicidade; 1.8.1.3. a administração deve zelar pelo cumprimento dos critérios e restrições estabelecidos nos seus normativos internos para seleção de pessoal, tal qual a Portaria Crefito-3 no 16/2020, que estabeleceu a vedação para contratação de profissionais em débito com o conselho e o direcionamento apenas para fisioterapeutas e não terapeutas ocupacionais; 1.8.2. conforme instruções contidas no Memorando-Circular 01/2021 - Segecex, e com fundamento no art. 106, § 6o, I, da Resolução TCU 259/2014, com redação dada pela Resolução TCU 323/2020, que seja informado ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3a Região / SP (Crefito-3) que os registros sintéticos das providências adotadas devem ser publicados na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sítios oficiais, bem como que os referidos registros devem ser encaminhados à unidade técnica por meio eletrônico, no caso por intermédio do sistema Conecta, conforme previsto no § 4o do art. 9o da Instrução Normativa TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa TCU 187, de 9/9/2020.